Tribunal: TJES
Processo: 5001282-50.2024.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Interpretação / Revisão de Contrato; Nulidade; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001282-50.2024.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTELITA ANA DA SILVA

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001282-50.2024.8.08.0033

APTE:
ESTELITA ANA DA SILVA

A
PD
O
:
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. INEXISTÊNCIA. CONTRATOS DISTINTOS. AUTONOMIA DAS DEMANDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos, sob fundamento de ausência de pressuposto de validade processual, decorrente da falta de inscrição suplementar do advogado e da caracterização de advocacia predatória, em razão da propositura de múltiplas demandas semelhantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de inscrição suplementar do advogado na seccional da OAB compromete a capacidade postulatória e autoriza a extinção do feito; (ii) estabelecer se a propositura de múltiplas ações envolvendo partes semelhantes e teses jurídicas próximas configura advocacia predatória apta a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de inscrição suplementar do advogado em seccional diversa da OAB configura mera infração administrativa, não afetando a capacidade postulatória nem a validade dos atos processuais praticados.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que tal irregularidade deve ser apurada no âmbito administrativo da OAB, não constituindo vício processual apto a ensejar extinção do feito.

A caracterização de advocacia predatória exige demonstração concreta de abuso do direito de ação, não sendo suficiente a mera existência de demandas semelhantes.

A identidade parcial de partes ou a similitude de teses jurídicas não configura, por si só, fragmentação ilícita de demandas quando os processos tratam de contratos distintos e autônomos.

A autonomia dos contratos afasta a conexão entre as ações, inexistindo risco de decisões conflitantes que justifique reunião compulsória ou extinção dos feitos.

A extinção prematura do processo impede a produção de provas específicas sobre o contrato discutido, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

As recomendações do CNJ possuem caráter orientador e não podem se sobrepor às garantias constitucionais do devido processo legal.

A anulação da sentença é necessária para assegurar o regular processamento do feito e a análise individualizada da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de inscrição suplementar do advogado na OAB constitui mera irregularidade administrativa e não compromete a capacidade postulatória nem a validade dos atos processuais. 2. A propositura de múltiplas ações fundadas em contratos distintos não configura advocacia predatória nem autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. A extinção prematura do processo, sem oportunizar a produção de provas, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. Recomendações do CNJ não podem restringir garantias constitucionais do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 8.906/94, art. 10, § 2º; CPC, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 639.438/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12.04.2016; STJ, AgRg no REsp nº 1.398.523/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, DJe 05.02.2014; TJ-ES, Apelação Cível nº 5001067-37.2021.8.08.0047; TJ-RS, Apelação Cível nº 5190562-13.2023.8.21.0001; TJ-PR, AI nº 0056428-49.2021.8.16.0000; TJ-SP, Conflito de Competência nº 0032134-46.2024.8.26.0000; TJ-DF, Conflito de Competência nº 0702033-47.2023.8.07.0000; TJ-GO, AI nº 5284327-18.2023.8.09.0051; TJ-MS, Apelação Cível nº 0831142-73.2023.8.12.0001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001282-50.2024.8.08.0033

APTE:
ESTELITA ANA DA SILVA

A
PD
O
:
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTELITA ANA DA SILVA
em face da Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na ação com pedido de declaração de inexistência de débito e reparação por danos , ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
, visando à cassação do decisum que reconheceu a ausência de pressuposto de validade processual e a ocorrência de advocacia predatória.

Nas suas razões, em breve síntese, alega a apelante que não houve fragmentação artificial de demandas, sustentando que, apesar da identidade de partes em outros feitos, as causas de pedir baseiam-se em contratos distintos celebrados em circunstâncias diversas, o que ampara o exercício legítimo do direito de acesso à jurisdição.

Aduz, ainda, que a ausência de inscrição suplementar do patrono na seccional de destino constitui mera irregularidade administrativa que não invalida a capacidade postulatória, bem como impugna o reconhecimento de litigância predatória e a determinação de expedição de ofícios aos órgãos disciplinares e de controle.

Após detida análise dos autos, verifico que a insurgência recursal merece prosperar.

Em primeiro, porque a ausência de inscrição suplementar do advogado na OAB/ES, exigida quando atue em mais de cinco causas diferentes no Estado (artigo 10, § 2º, da Lei 8.906 /94), configura mera infração administrativa e disciplinar, interessando apenas ao controle do exercício da profissão pelo órgão de classe, não afetando a capacidade postulatória ou a regularidade da representação processual da parte, porquanto o advogado habilitado pela Ordem dos Advogados do Brasil, está legitimado ao exercício profissional em todo o território nacional.

Há julgados
do Superior Tribunal de Justiça é
deste Tribunal
no sentido de que tal irregularidade não gera vício capaz de ensejar a extinção do feito, devendo ser dirimida no âmbito administrativo da OAB.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EVENTUAL NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO EM OUTRA SECCIONAL DA OAB. MERA IRREGULARIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 84/STJ. FRAUDE DE EXECUÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA 375/STJ. [...].
2. "A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados" (AgRg no REsp 1.398.523/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 5/2/2014)
. [...].(AgInt no AREsp n. 639.438/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 22/4/2016.)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001067-37.2021.8.08 .0047 APELANTE: GEORGIA CARDOSO JUSTINO APELADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO – MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA – DÍVIDA PRESCRITA – “SERASA LIMPA NOME” – NEGOCIAÇÃO – POSSIBILIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência de inscrição suplementar no Conselho Seccional da OAB, quando o advogado atua em mais de cinco processos, configura mera irregularidade administrativa, não incorrendo em vício de capacidade postulatório ou eivando os atos praticados no processo.[...
].
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001067-37.2021 .8.08.0047, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível).

A seguir, o magistrado primevo identificou que a presente demanda integra um conjunto de dez ações com conteúdo fático-jurídico idêntico, propostas na mesma Comarca por apenas duas autoras distintas, todas patrocinadas pelo mesmo advogado e com petições padronizadas, e que tal cenário caracteriza a fragmentação artificial do litígio, prática vedada pelo ordenamento jurídico e expressamente combatida pela Recomendação CNJ nº 159/2024, configurando, assim, abuso do direito de litigar.

Todavia, conquanto as demandas guardem semelhança temática, tratam de negócios jurídicos absolutamente distintos, celebrados com associações e entidades bancárias diversas e cujas supostas fraudes possuem circunstâncias fáticas próprias.

Verifica-se que neste processo
discute-se
eventual irregularidade na filiação da Apelante à
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC,
com descontos mensais de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) em seu benefício previdenciário perante o INSS (Id 15036559).

Os processos util
i
zados na sentença como fundamento para configuração de advocacia predatória s
ão os seguintes:

PROCESSO

AUTOR

RÉU

OBJETO

50013084820248080033

AILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

CEBAP

TAXA de associação

50013059320248080033

AILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

PAN

RMC

50013041120248080033

AILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

PAN

RCC

50012833520248080033

ESTELINA ANA DA SILVA

APDAP

TAXA de associação

50012816520248080033

ESTELINA ANA DA SILVA

BMG

RMC

50012808020248080033

ESTELINA ANA DA SILVA

MASTER

RMC

50012799520248080033

ESTELINA ANA DA SILVA

AAPEN

TAXA de associação

50012781320248080033

ESTELINA ANA DA SILVA

BMG

RMC

50012772820248080033

ESTELINA ANA DA SILVA

PAN

RCC

Nesse contexto, verifica-se que, quando não diversa a composição subjetiva da demanda, diferem também os negócios jurídicos contestados e, ainda que assim não fosse, a mera coincidência de pedidos ou a semelhança na tese jurídica não autoriza, por si só, a reunião compulsória de processos e, com efeito, a advocacia predatória.

A título de reforço argumentação, posiciona-se a jurisprudência de forma iterativa no sentido de que a autonomia dos contratos impede o reconhecimento da conexão, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural e ao livre exercício do direito de ação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL . 1. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. REUNIÃO DOS PROCESSOS. APENSAMENTO
. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. NO CASO CONCRETO, MUITO EMBORA HAJA IDENTIDADE ENTRE AS PARTES, NÃO HÁ IDENTIDADE QUANTO À CAUSA DE PEDIR, TENDO EM VISTA QUE OS CONTRATOS BANCÁRIOS DAS AÇÕES REVISIONAIS SÃO DISTINTOS, MOSTRANDO-SE, ASSIM, DESCABIDA A REUNIÃO DOS PROCESSOS PELA CONEXÃO, A TEOR DO ARTIGO 55 DO CPC. ALÉM DISSO, NÃO HÁ RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS CONFORME O DISPOSTO NO § 3º, DO ARTIGO 55, DO CPC
. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL AFASTADA. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS. A ESTIPULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO, POR SI SÓ, NÃO INDICA ABUSIVIDADE . SÚMULA Nº 382/STJ. NO CASO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A TABELA DO BACEN PARA AS OPERAÇÕES DA ESPÉCIE, CONSTATA-SE QUE AS TAXAS CONTRATADAS NÃO APRESENTAM SIGNIFICATIVA DISCREPÂNCIA DA TAXA MÉDIA, MOTIVO PELO QUAL NÃO HÁ RAZÕES PARA SUA LIMITAÇÃO. 3. CUSTO EFETIVO TOTAL – CET . SOMA DOS ENCARGOS, A TÍTULO MERAMENTE INFORMATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS Nº 28/2008.4 . REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO HAVENDO A ALTERAÇÃO DE QUAISQUER CLÁUSULAS CONTRATUAIS, É INVIÁVEL JURIDICAMENTE A REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL AFASTADA. APELAÇÃO DESPROVIDA .UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 51905621320238210001, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 27-03-2024) (TJ-RS - Apelação: 51905621320238210001 PORTO ALEGRE, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Data de Julgamento: 27/03/2024, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DECISÃO QUE DECLAROU A CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS . CONTRATOS BANCÁRIOS DIVERSOS. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.AGRAVO DE INSTRUMENTO . AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONEXÃO RECONHECIDA COM OUTRA DEMANDA. IDENTIDADE DE PARTES. AÇÕES AJUIZADAS COM BASE EM CONTRATOS DISTINTOS . CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIFERENTES. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1
. Não se vislumbra conexão entre demandas que, apesar da identidade de partes, não possuem mesma causa de pedir e pedidos, pois pautadas em contratos bancários diferentes

. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0047907-18 .2021.8.16.0000 - Guarapuava - Rel .: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 10.10.2021) (TJPR - 15ª C .Cível - 0056428-49.2021.8.16 .0000 - Guarapuava - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUCIANO CAMPOS DE ALBUQUERQUE - J. 12.02 .2022)
(TJ-PR - AI: 00564284920218160000 Guarapuava 0056428-49.2021.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Luciano Campos de Albuquerque, Data de Julgamento: 12/02/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
Distribuição por dependência a precedente ação em andamento. Conexão . Inocorrência. Inexistência de identidade entre as ações. Contratos distintos e independentes, que ensejariam situações fáticas a serem analisadas individualmente. Inteligência do art . 55 do Código de Processo Civil. Ausência do risco de decisões conflitantes
. Precedentes da Câmara. CONFLITO PROCEDENTE . COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. (TJ-SP - Conflito de competência cível: 00321344620248260000 São Paulo, Relator.: Sulaiman Miguel Neto, Data de Julgamento: 25/09/2024, Câmara Especial, Data de Publicação: 25/09/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFLITO PROCEDENTE . I. Caso em Exame 1. Conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da 1ª Vara e o Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Guaíra, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Vera Lucia Barbosa do Nascimento Montagnana contra Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A . II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para processar e julgar a ação, considerando a inexistência de conexão entre os processos oriundos de contratos bancários distintos. III . Razões de Decidir

3. Inexiste identidade de pedido ou causa de pedir entre as ações, pois são baseadas em contratos bancários diferentes e possuem réus distintos, não havendo risco de decisões conflitantes. 4. Precedentes da Câmara Especial do TJSP indicam a desnecessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto, conforme art . 55, § 3º, do CPC. IV. Dispositivo e Tese 5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado, 2ª Vara da Comarca de Guaíra . Tese de julgamento: 1. Inexistência de conexão entre ações com objetos distintos.
2. Competência do Juízo Suscitado para julgamento . Legislação Citada: CPC, art. 66, II; art. 55, § 3º. Jurisprudência Citada: TJSP, Conflito de competência cível 0007031-37 .2024.8.26.0000, Rel . Beretta da Silveira, Câmara Especial, j. 25.03.2024; TJSP, Conflito de competência cível 0005943-61 .2024.8.26.0000, Rel . Camargo Aranha Filho, Câmara Especial, j. 26.03.2024 . (TJ-SP - Conflito de competência cível: 00364012720258260000 Guaíra, Relator.: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público), Data de Julgamento: 15/11/2025, Câmara Especial, Data de Publicação: 15/11/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - REDISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA - MESMAS PARTES - CONTRATOS DIFERENTES - CONEXÃO - AUSÊNCIA -
Conforme prevê o art. 55 do Código de Processo Civil, "reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir" - Inexiste conexão entre duas ações fundadas em contratos bancários diversos, diante da ausência de identidade da causa de pedir e pedido
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31804293420248130000, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 31/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2024)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARTÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS . FRAUDE. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. OBJETOS DISTINTOS .
1. De acordo com os artigos 54 e 55 do CPC, a competência relativa pode ser modificada pelo instituto da conexão, caracterizado quando entre duas ou mais ações lhes forem comum o pedido ou a causa de pedir, caso em que os processos poderão ser julgados no juízo, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente. 2. Conquanto as ações declaratórias de inexistência débitos por fraude possuam as mesmas partes e causa de pedir próximas, sendo diversos os seus objetos, pois referentes a contratos distintos, no caso, inexiste possibilidade de decisões conflitantes e de prejudicialidade entre as demandas . Logo, não há justificativa para a reunião dos processos por conexão tampouco prevenção de juízo
. 3. Conflito admitido e declarado competente o juízo cível suscitado. (TJ-DF 07020334720238070000 1717684, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/06/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5284327-18.2023.8.09 .0051 COMARCA DE GOIÂNIA AGRAVANTE: EVA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A. RELATOR: DR. RICARDO SILVEIRA DOURADO 1ª CÂMARA CÍVEL EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO . AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBJETOS DISTINTOS E AUTÔNOMOS. PERIGO DE JULGAMENTOS CONFLITANTES NÃO EVIDENCIADO.
Versando as ações em questão sobre contratos bancários distintos e autônomos, ainda que envolvendo as mesmas partes, não se evidencia a ocorrência de conexão nem perigo de julgamentos conflitantes capazes de justificar a reunião dos processos .
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 52843271820238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). RICARDO SILVEIRA DOURADO, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AJUIZAMENTO DE VÁRIAS AÇÕES DISCUTINDO CONTRATOS DISTINTOS – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO ÚNICO - SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE – RECURSO PROVIDO.
O ajuizamento de várias ações discutindo contratos distintos não autoriza o julgador a extinguir o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de julgamento único, tendo em vista que não existe determinação legal nesse sentido.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08311427320238120001 Campo Grande, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 04/10/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2024)

Assim, se não há obrigatoriedade na reunião dos processos, não há como exigir da apelante que litigue nesta demanda em face de todos os Requeridos.

No caso presente, ao determinar a extinção do processo, por ausência de pressuposto processual, o juízo obstou o direito do recorrente de produzir a prova específica relativa ao negócio jurídico objeto em discussão nestes autos.

Ademais, no âmbito da aplicação das Recomendações do CNJ, impõe-se reconhecer que tais atos normativos possuem caráter orientador e não podem se sobrepor às garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (Art. 5º, inciso LV, CF). A punição sumária do jurisdicionado pelo ajuizamento de demandas distintas para contratos e demandados distintos, sem a devida instrução que comprove a má-fé, caracteriza cerceamento de defesa.

Por conseguinte, se a parte sustenta a inexistência de múltiplos contratos, cada um desses negócios jurídicos deve ser objeto de análise judicial individualizada, ou ao menos processado em autos que permitam a ampla dilação probatória, o que foi inviabilizado pelo cancelamento da distribuição
ex officio.

À evidência, a anulação da sentença é medida que se impõe. Deve-se assegurar ao apelante a oportunidade de demonstrar o desequilíbrio e a fraude alegada em relação ao contrato específico discutido nestes autos, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para
ANULAR
a r. decisão terminativa, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento e reabertura da instrução processual, com a devida análise do pedido de tutela de urgência e oportunização da produção de provas requeridas.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.